Tribunal: TJDFT
Processo: 0731677-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONTOS IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. CONTRATO EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. ASSINATURA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. DANO MORAL. MEROS ABORRECIMENTOS.

1. O Apelante alega que a restituição dos valores, com juros e correção monetária, é indevida porque os descontos foram realizados conforme negócio jurídico celebrado entre as partes e que provou firmou o contrato e se beneficiou com os valores disponibilizados a ela para saque.

2. Impera salientar que o Autor/Apelado nega a realização e assinatura do contrato, questionando a assinatura presente no contrato juntado aos autos pelo Apelante.

3. Tratando-se de relação de consumo, caberia então ao Apelado fazer prova da regularidade da assinatura, mas preferiu não produzir tal prova ou trazer aos autos as gravações das conversas telefônicas que teriam originado o aventado negócio.

4. Como salientou o Juízo singular, o fato de o crédito ter sido realizado na conta do Apelado no dia anterior ao do que teria sido firmado o contrato, é indicativo da existência de fraude na operação. Tal fato, acrescido do registro de boletim de ocorrência policial pelo Autor assim que tomou conhecimento é suficiente para demonstrar o acerto da decisão monocrática, que deve ser mantida integralmente, inclusive quanto ao valor da multa aplicada, visto que adequada e proporcional aos fins a que se destina.

5. Os fatos descritos não demonstram eventos capazes de provocar abalo emocional ou desgosto além dos normalmente suportados e decorrentes da vida em sociedade, não configurando dano moral indenizável, pois não superam meros dissabores e aborrecimentos.

6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.